Tribunal: TJBA
Processo: 8040766-41.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040766-41.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBSON DA HORA SILVA e outros (30)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 589 DO STJ.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS CAUSAS. AÇÃO COLETIVA QUE TUTELA INTERESSES AMBIENTAIS E AÇÃO INDIVIDUAL QUE PLEITEIA INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONEXÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I-
A controvérsia recursal cinge-se à aplicabilidade do Tema nº 589 do STJ ao caso concreto, que orienta a suspensão de ações individuais durante o trâmite de ação coletiva correlata.

II -
Embora os agravantes aleguem inexistência de identidade entre as causas de pedir e pedidos das ações coletiva e individual, verifica-se que ambas derivam do mesmo fato gerador, qual seja, os danos decorrentes da atividade das agravadas.

III -
O fato de a ação coletiva (ACP nº 1034043-71.2020.4.01.3300) visar tutelar interesses ambientais, enquanto a ação individual busca indenizações por danos materiais e morais, não afasta a conexão entre as demandas, uma vez que o reconhecimento de responsabilidade na esfera coletiva influenciará diretamente o deslinde da pretensão individual.

IV -
A suspensão do processo individual não configura prejuízo irreparável aos agravantes, mas sim medida que privilegia a segurança jurídica e a isonomia, evitando decisões conflitantes e possibilitando o aproveitamento das provas produzidas na ação coletiva.

V -
A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema nº 589, orienta a suspensão do processo individual até o trânsito em julgado da ação coletiva quando evidenciada a conexão entre as demandas, como ocorre no caso em análise.

VI -
Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo interno
nº 8040766-41.2023.8.05.0000, em que figuram como agravantes
ROBSON HORA SILVA e outros
e como agravadas
V
OTORANTIM CIMENTOS S.A e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo
a decisão de origem, nos termos do voto da Relatora.

Sala de
Sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça